Tribunal: TJMT
Processo: 1055251-06.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1055251-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MIGUEL KARNOSKI - CPF: 412.099.749-91 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1055251-06.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: MIGUEL KARNOSKI

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência, declarou a inexigibilidade de débitos lançados em conta corrente referentes a parcelas de empréstimos consignados, determinou que o banco se abstivesse de realizar novos débitos, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos relacionados a contratos de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a realização de desconto em folha de pagamento concomitante a débito em conta corrente caracteriza desconto em duplicidade; (iii) determinar se o fato configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável; e (iv) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a instituição financeira integra diretamente a relação jurídica discutida, na qualidade de mutuante e beneficiária dos valores provenientes do contrato de empréstimo consignado.

A comprovação de retenção das parcelas em folha de pagamento, aliada à realização de débitos na conta corrente do consumidor para a mesma finalidade, evidencia desconto em duplicidade.

O desconto duplicado caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Eventual falha no repasse de valores pela fonte pagadora constitui fortuito interno inerente à atividade bancária e não afasta a responsabilidade do fornecedor.

O desconto indevido de valores depositados em conta corrente do consumidor, especialmente quando incidentes sobre verbas de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não verificada no caso concreto, em que a irregularidade decorre de falha operacional do sistema de consignação.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado.

O desconto simultâneo de parcela de empréstimo consignado em folha de pagamento e em conta corrente caracteriza cobrança em duplicidade e falha na prestação do serviço.

A falha no repasse de valores pela fonte pagadora constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A repetição do indébito em dobro depende da comprovação de má-fé do fornecedor.

O desconto indevido de valores em conta bancária do consumidor gera dano moral quando ultrapassa o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1000573-19.2024.8.11.0092, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025, DJE 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1055251-06.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: MIGUEL KARNOSKI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra a sentença proferida pelo
Juízo 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, ajuizada por
MIGUEL KARNOSKI
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Repetição do Indébito C/C Danos Morais e Tutela de Urgência,
para declarar a inexigibilidade dos débitos lançados na conta corrente do autor referentes a parcelas de empréstimos consignados, determinou que o banco se abstenha de realizar novos débitos, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Santander (Brasil) S/A suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento que inexiste responsabilidade da instituição financeira pelos descontos supostamente indevidos, uma vez que, em contratos de empréstimo consignado, o desconto em folha e o repasse das parcelas ao banco são de responsabilidade exclusiva do órgão pagador.

Afirma que o banco apenas recebe os valores repassados pela fonte pagadora, não possuindo ingerência sobre o processamento dos descontos em folha.

Argumenta, no mérito, que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela ocorrência de cobrança em duplicidade.

Sustenta que os contracheques apresentados demonstrariam apenas a retenção dos valores pelo órgão pagador, mas não comprovariam o efetivo repasse ao banco, elemento indispensável para caracterizar o pagamento da obrigação.

Afirma que a ausência ou insuficiência de repasse não pode ser imputada à instituição financeira, tratando-se de fato exclusivo de terceiro, apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera ainda que os contratos de empréstimo consignado nº 234195014 e nº 736159335 foram regularmente celebrados, com ciência do consumidor quanto aos valores, prazos e condições pactuadas, tendo o autor recebido os valores correspondentes em sua conta corrente.

Alega que os débitos realizados na conta corrente ocorreram apenas como mecanismo contratual subsidiário de cobrança, previsto no contrato para hipóteses de ausência ou repasse parcial das parcelas consignadas.

Defende que inexiste qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço apta a justificar condenação por dano moral.

Argumenta que não houve má-fé ou cobrança indevida deliberada, razão pela qual não estariam presentes os requisitos para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo eventual restituição ocorrer apenas de forma simples.

Por fim, sustenta que a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação mostra-se excessiva, considerando a baixa complexidade da causa e o julgamento antecipado da lide, requerendo sua redução para 10%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco ou, subsidiariamente, reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastar a condenação por danos morais, limitar eventual restituição à forma simples e reduzir os honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral do édito sentencial.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de id. 346876871.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos decorre de relação jurídica estabelecida diretamente entre o consumidor e a instituição financeira, consubstanciada em contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes.

A instituição bancária, na qualidade de mutuante e beneficiária dos pagamentos das parcelas contratadas, integra de forma direta a relação jurídica material discutida, razão pela qual possui inequívoca legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, sendo o banco parte integrante da relação contratual e responsável pela gestão do contrato de empréstimo consignado, mostra-se evidente sua legitimidade para responder pelos fatos narrados na inicial.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra a sentença proferida pelo
Juízo 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, ajuizada por
MIGUEL KARNOSKI
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Repetição do Indébito C/C Danos Morais e Tutela de Urgência,
para declarar a inexigibilidade dos débitos lançados na conta corrente do autor referentes a parcelas de empréstimos consignados, determinou que o banco se abstenha de realizar novos débitos, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia devolvida à instância recursal reside em verificar a legalidade dos débitos realizados diretamente na conta corrente do consumidor para pagamento de parcelas de empréstimos consignados contratos nº 234195014 e nº 736159335 que já estavam sendo descontadas em sua folha de pagamento, bem como a existência de dano moral e a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados.

Do exame do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que é incontroverso que as parcelas dos contratos de empréstimo consignado foram regularmente descontadas dos proventos da parte autora. Os holerites juntados ao processo demonstram que os valores correspondentes às prestações foram efetivamente retidos em sua folha de pagamento, circunstância que evidencia a regularidade do pagamento das obrigações assumidas.

Não obstante, os extratos bancários também revelam que, no mesmo período, a instituição financeira procedeu à realização de débitos diretamente na conta corrente do consumidor com a mesma finalidade de pagamento das parcelas, o que caracteriza inequívoca cobrança em duplicidade.

Tal circunstância evidencia a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o consumidor, apesar de já ter sofrido o desconto em sua remuneração, teve valores novamente subtraídos de sua conta corrente.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

A responsabilidade das instituições financeiras, nessa hipótese, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

Ademais, eventual falha no repasse dos valores pela fonte pagadora não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de circunstância inerente ao risco da atividade desenvolvida, caracterizando verdadeiro fortuito interno.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, eventual inconsistência na comunicação ou no repasse de valores entre o órgão pagador e a instituição financeira não pode ser transferida ao consumidor, sendo ônus do fornecedor organizar adequadamente sua atividade econômica de modo a evitar cobranças indevidas.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AFASTADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o desconto em duplicidade de parcela de empréstimo consignado e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e à restituição em dobro do valor indevidamente descontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se há ato ilícito da instituição financeira em razão do desconto em duplicidade de parcela de empréstimo;

(ii) se há configuração de dano moral indenizável;

(iii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; e

(iv) qual o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o desconto em duplicidade de parcela do empréstimo consignado, não demonstrada a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, resta caracterizada falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

4. Configura-se o dano moral indenizável quando comprovado o desconto indevido de valor expressivo em proventos do consumidor, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação.

5. Contudo, ausente prova de má-fé do fornecedor, a repetição do indébito deve ser determinada na forma simples, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Quanto aos juros moratórios e correção monetária, fixam-se a partir da citação (juros) e do arbitramento (correção), conforme precedentes do STJ e entendimento firmado neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“Comprovado o desconto indevido em duplicidade de parcela de empréstimo consignado, configura-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.”

“O dano moral é caracterizado quando o desconto indevido causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.”

“A repetição do indébito em dobro somente é cabível mediante prova de má-fé do fornecedor.”

“Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/05/2017; STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível n. 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/04/2024, DJE 17/04/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1014958-82.2019.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15/08/2023, DJE 23/08/2023.
(N.U 1000573-19.2024.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)”

Diante disso, correta a conclusão do édito sentencial de que os débitos efetuados na conta corrente do autor configuram cobrança indevida, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

Todavia, no que concerne à forma de restituição do indébito, entendo que assiste razão ao recorrente.

Embora comprovada a cobrança indevida, não se vislumbra, no caso concreto, a demonstração de conduta dolosa ou abusiva deliberada por parte da instituição financeira que autorize a aplicação da repetição em dobro.

A situação revela, em verdade, falha operacional decorrente da dinâmica do sistema de consignação, circunstância que permite reconhecer a irregularidade da cobrança, mas não evidencia comportamento malicioso apto a justificar a sanção mais gravosa.

Desse modo, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, devidamente atualizada e acrescida dos encargos legais.

No tocante aos danos morais, a configuração do abalo extrapatrimonial é inegável. A apropriação indevida de valores depositados em conta bancária do consumidor, especialmente quando vinculados a verbas de natureza alimentar, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade do indivíduo.

No entanto, o montante arbitrado na sentença se revela elevado diante das circunstâncias do caso concreto.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza do evento e a ausência de consequências mais gravosas,
mostra-se mais adequado reduzir a indenização para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, preservar o caráter pedagógico da medida sem ocasionar enriquecimento indevido.

Assim, embora correta a conclusão quanto à existência de falha na prestação do serviço e à necessidade de reparação, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequar o valor da indenização por danos morais e a forma de restituição do indébito.

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, não assiste razão ao recorrente. O percentual fixado na sentença em 15% sobre o valor da condenação se encontra dentro dos limites previstos no art. 85, §2º, do CPC (entre 10% e 20%) e não se revela excessivo diante das circunstâncias da causa. Assim, mantenho os honorários sucumbenciais nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples e para reduzir a indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026